Tribunal: TJDFT
Processo: 0741671-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO. CORREÇÃO IRREGULAR DO SALDO. NÃO VERIFICADO. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo a embargante, teria sido omisso pois a decisão embargada não se manifestou expressamente sobre o cerceamento de defesa nem sobre a nulidade da sentença por indeferimento da prova pericial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento da apelação, relativa ao cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. Não há se falar em cerceamento de defesa, uma vez que já teriam sido produzidos elementos probatórios suficientes à aferição do direito vindicado.
4. Conclui-se que os cálculos elaborados pela autora/apelante devem observar estritamente os parâmetros legais, os quais, após constatação, caracterizam-se como equivocados, ora que não se observou qualquer erro na atualização do crédito pelo gestor, bem como não foram considerados os créditos efetivados diretamente na folha de pagamento da parte autora.
5. Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de matéria já decidida, especialmente quando não há vícios a serem sanados.
IV. Dispositivo 6. Embargos conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022.